Tribunal: TJDFT
Processo: 0059912-22.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO A AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ELEMENTO INFORMATIVO DE CONVICÇÃO VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE DE FILMAGEM. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA MÍNIMA VERIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SUGESTÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre elas a confissão extrajudicial do réu, contanto que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente com a versão da vítima e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
2. Não havendo qualquer comprovação acerca das supostas agressões policiais ocorridas no curso do inquérito policial, bem como do vício de vontade, a inquinar de nulidade a confissão extrajudicial, é válido e eficaz esse importante elemento de convicção judicial na elucidação da autoria delitiva, razão pela qual não prospera essa mera alegação com o intuito de desacreditar essa prova indiciária.
3. Admitido pelo próprio réu em confissão extrajudicial o fato de que o agente motoqueiro que usava capacete no momento do cometimento do crime era outro corréu e não o apelante, mostra-se desnecessário para fins de condenação o reconhecimento pessoal.
4. Por não constituir a suposta filmagem, mencionada por uma das testemunhas policiais em audiência, fundamento legal do decreto condenatório, ou seja, um elemento indiciário determinante na elucidação da coautoria delitiva do réu, assim como foi a confissão extrajudicial, a falta de juntada dessa prova indiciária nos autos não enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Suficientemente demonstrada nos autos a coautoria delitiva do réu, pelos depoimentos consoantes da vítima e das testemunhas, em consonância com a confissão extrajudicial, não remanescendo, por conseguinte, dúvidas em relação à participação do réu na empreitada criminosa, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência probatória e dúvida em relação à coautoria delitiva.
6. Demonstrado nos autos pelos depoimentos das vítima e testemunhas o fato de que o crime de roubo foi praticado por 3 (três) indivíduos, em evidente divisão de tarefas, unidades de desígnios e comunhão de esforços, por estarem presentes seus requisitos legais, impõe-se a manutenção dessa majorante relativa ao concurso de pessoas, devidamente reconhecida na sentença.
7. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, não prospera a sugestão da Procuradoria de Justiça Criminal de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal, pois a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça vem adotando o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
8. Por considerar razoável o parâmetro de 1/8 (um oitavo) adotado pelo julgador na no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, e, portanto, proporcionais os montantes de exacerbação da pena mínima por cada circunstância judicial desabonadora, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, deixo de mitigar a pena-base, com amparo na tese de desproporcionalidade, conforme pretendido pela Defesa.
Recurso conhecido e desprovido.